Tribunal: TJDFT
Processo: 0706339-39.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706339-39.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIANNA AZEVEDO DE CASTRO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc., Em razão da atuação do Ministério Público na instância de origem, abram-se vistas dos autos à d. Procuradoria de Justiça para oportuna manifestação. Cumpra-se. Brasília, 31 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator